Tribunal: TJDFT
Processo: 0011468-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre possível acordo, tendo em vista recente decisão, datada de 7 de abril de 2020, em que o Relator dos REsp n. 631.636/SP e 632.212/SP chancelou termo aditivo ao acordo coletivo, determinando a prorrogação de suspensão de julgamento dos recursos e de todos os processos envolvendo os tema do Plano Collor II por 60 meses, a contar de 12/3/20. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator